Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1015590-22.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Declaratória de ato administrativo n. 1028845-21.2020.8.11.0041
Agravantes: JEFERSON SILVA DE SOUZA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Jeferson Silva de Souza, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1028845-21.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, consistente em sua reintegração ao cargo de investigador de polícia, do qual foi demitido, em razão da apuração do PAD n. 825009/2011, sob o argumento de ausência de supostas irregularidades no aludido procedimento administrativo.
Da apreciação da documentação acostada, verifica-se a indicação de possível prevenção ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, conforme certidão de Id n. 51789451, referente à Reclamação n. 1006204-02.2019.8.11.0000, que versa sobre mesmo objeto e causa de pedir.
Nesse sentido, considerando a regra processual estampada no parágrafo único do artigo 930, do CPC/2015, determino que a Secretaria encaminhe os autos àquele Magistrado para análise deste Recurso, em razão da sua prevenção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.